Tribunal: TJDFT
Processo: 0751545-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751545-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP Despacho 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal contra a decisão interlocutória da a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido para garantia do devedor quanto ao efetivo cumprimento da obrigação (proc. no 0737740-49.2018.8.07.0001, ID no 76598820). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (art. 1.019, II do CPC). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO